Tribunal: TJES
Processo: 0002561-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002561-82.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALTAMEA FRANCISCONI PORTO RABELLO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002561-82.2022.8.08.0048.

APLTE.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APLDO.: ALTAMEA FRANCISCONI PORTO RABELLO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso de apelação (fls. 110/111) interposto pelo Ministério Público. As contrarrazões foram apresentadas pela parte ré (Id. 18547298).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (fls. 110/111), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
APELAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. ADEQUAÇÃO JUDICIAL DA DESTINAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES PELO MAGISTRADO. ALTERAÇÃO RESTRITA À DESTINAÇÃO DO IMPORTE, SEM MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA PROPOSTA OU AFRONTA À TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra homologação que fixou a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade no valor de R$ 1.000,00 divididas em 3 vezes no valor de 2 parcelas de R$ 333,00 e 1 parcela no valor de R$ 334,00 para a autora recolher em favor da VEPEMA, haja vista a orientação da Corregedoria de Justiça do Estado do Espirito Santo (fl. 73, Id. 18547293).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação sob o argumento de que o juízo alterou indevidamente o destino do pagamento, eis que a proposta formulada tinha como destino o Fundo Municipal de Conservação Ambiental.

Em suas razões, o recorrente sustenta a homologação do acordo nos termos formulados pelo Ministério Público.

A parte ré, por sua vez, não ofereceu oposição às razões Ministeriais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: verificar se é possível ao juízo, no ato de homologação de acordo, alterar a destinação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de o magistrado, no ato de homologação da transação penal, promover adequação quanto à destinação da prestação pecuniária fixada na proposta apresentada pelo Ministério Público.

É cediço que a oferta de transação penal constitui atribuição privativa do Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95. Tal prerrogativa, contudo, não afasta o controle jurisdicional acerca da legalidade e adequação das condições estabelecidas, competindo ao magistrado examinar a regularidade da proposta submetida à homologação.

Nessa perspectiva, a atuação judicial não se restringe à mera chancela formal do acordo, sendo legítima a adequação de suas cláusulas às peculiaridades do caso concreto, desde que preservada a essência, inexistindo afronta à titularidade da ação penal pública.

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem, ao direcionar o valor da prestação pecuniária à conta da VEPEMA, fundamentou sua decisão na observância da orientação administrativa emanada da Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Assim, a alteração promovida restringiu-se à destinação do importe, sem modificação substancial da proposta ou imposição de ônus diverso daquele originalmente pactuado, circunstância que afasta a alegada violação à atribuição ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)